Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710915-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: RENAN ANTUNES MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. II - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IV – RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA CORRETORA E CORRESPONDENTE. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMBIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. REGULAR PADRÃO DE CONTRATO A TERMO DE MOEDA NÃO OBSERVADO. CONTRATO NULO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDORE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS EM COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES. V – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DAS EMPRESAS IEX E J&amp;B COMO CORRESPONDENTES CAMBIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM SUAS CORRESPONDENTES. CONFIGURADA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELO AUTOR À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMOU O AUTOR E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA UNIÃO ALTERNATIVA. INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA UNIÃO ALTERNATIVA QUANTO AO NEGÓCIO. NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES. EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE UNIÃO ALTERNATIVA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedido não conhecido. 2. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não carece de fundamentação a sentença exarada. Preliminar rejeitada. 3. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países. 4. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretoras de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária da corretora B&amp;T pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&amp;B, enquanto vigente os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. 5. Privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais e atende ao objetivo de alinhar todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio o reconhecimento de que respondem objetiva e solidariamente todos os participantes da cadeia de consumo formada para o desempenho de transações próprias ao mercado de câmbio ou mercado de divisas. Inteligência do art. 6o, III, do CDC. 6. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atesta a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT. 7. Ao tempo em que o autor e a empresa IEX ajustaram, entre si, direitos e obrigações por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, em que determinado o início e término da relação contratual ajustada, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Por igual, nada havia a vincular o autor e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Logo, inadmissível que o ajuste firmado exclusivamente entre o autor e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP possa vincular quem não tenha, por qualquer modo, consentido em dele participar. A ausência de consentimento retira a possibilidade de existência de qualquer negócio no planto material, daí porque, a falta de declaração de vontade, que é cerne, elemento essencial do negócio jurídico, constitui impedimento absoluto a que o ajuste firmado entre o autor e a empresa IEX possa interferir na esfera jurídica da sociedade empresarial União Alternativa. Por óbvio que a sistemática legalmente estabelecida para aferição da existência de negócio jurídico nenhuma alteração sofre pelo simples fato de haver sido firmado contrato a termo, o qual potencialidade não tem, pelo só fato de estar em vigor ao tempo da contratação da IEX pela B&amp;T, para desvirtuar a regra de que o contrato vincula as partes contratantes. 8. Não indicado pelo autor circunstâncias que, segundo regime de exceção legalmente estabelecido, permita relativizar a regra de que os direitos e obrigações decorrentes do contrato são afetos às partes contratantes para admitir a produção de efeitos perante terceiros, manifesto que cabimento não tem a pretendida responsabilização da sociedade União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. 9. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil nenhum dever estabelece para quem não integra a formação do pacto cambial, o que é compreensível porque a boa-fé objetiva, vista sob a perspectiva de garantir a satisfação das expectativas dos contratantes, jamais poderia proclamar o absurdo de fazer com que retroagissem reflexos exógenos. Assim, ao estabelecer dito normativo, em seu art. 2o, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes, e em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, manifesto que disciplina a conduta dos que participaram da formação da avença, os quais devem agir com observância de dever de respeito ao conteúdo do contrato, nada dispondo acerca de partes não subscritoras do ajuste inadimplido. 10. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Revela o acervo probatório que o autor realizou, no dia 18/12/2019, duas compras de US$ 2.700,00 (dois mil e setecentos dólares americanos) e EUR 800,00 (oitocentos euros), para entrega a termo, no dia 16/4/2020, como demonstra o recibo de encomenda de moeda estrangeira firmado pela empresa IEX Câmbio (Id 40963449). A proposta de entrega a termo, reconhecidamente de publicidade enganosa, uma vez que completamente fora dos padrões do contrato a termo de moeda – operação de compra e venda de moeda estrangeira, em data futura, sem entrega física, por paridade predeterminada – é informação constante do contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado pela empresa IEX (Id 40963449). Aos compromissos assumidos com a operação de troca de moedas propagada e formalizada com aparência de legalidade não adimpliram as empresas IEX e J&amp;B. O inadimplemento é incontroverso, porquanto sequer contestado pelas empresas corretoras de câmbio. Quanto à estrutura negocial adotada pelas empresas rés, revelam os documentos trazidos aos autos que a corretora de câmbio B&amp;T firmou, em 1/3/2015, contrato de correspondente cambiário com a IEX e J&amp;B, o qual perdurou até fevereiro/2020, quando a IEX passou a ser correspondente cambiário da União Alternativa. Esta, de sua vez, em 17/2/2020, firmou contrato de correspondente cambiário com a IEX. As atividades iniciadas em 17/2/2020 findaram (rescisão) em 8/4/2020 (Ids 40963676, pp. 26-41 e 44-59; 40963739, 40963874). Nos termos da Resolução 3.954/2011 do Bacen, cabe à instituição contratante de correspondente bancário inteira responsabilidade sobre o atendimento prestado aos clientes, garantindo a integridade, confiabilidade e segurança das transações. O art. 4o da resolução dispõe ser responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a contratada, podendo adotar medidas de caráter preventivo. ... Em relação à requerida B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., observa-se que a IEX atuava como sua correspondente no período de 15/10/2012 a 22/01/2020, tendo atuado como correspondente da União Alternativa Corretora de Câmbio no período de 17/02/2020 a 08/04/2020, conforme resposta apresentada pelo Departamento de Atendimento Institucional – Deati do Banco Central do Brasil no Id 40963874. Disso resulta a relação entre a IEX e a corretora de câmbio B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e a responsabilidade civil da ré fica então definida em face das normas do Banco Central acima referidas, haja vista ter sido o primeiro contrato celebrado em 18/12/2019 (Id 40963449), tendo o autor realizado o pagamento da quantia correspondente a R$ 12.865,00 (doze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), sendo que a responsabilização quanto ao montante em referência deve recair tão somente à B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., porquanto a ré União Alternativa Corretora de Câmbio atuou como contratante da ré IEX apenas a partir de 17/02/2020. Observa-se, conforme resposta do Banco Central (Id 40963874), que a IEX e a J&amp;B atuavam como correspondentes da B&amp;T, no período de 15/10/2012 a 22/1/2020 e 30/9/2011 a 22/1/2020, e da União Alternativa no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, sendo a B&amp;T, portanto, responsável em relação ao grupo econômico integrado pelas correspondentes, porquanto o contrato de compra de moeda estrangeira (datado de 18/12/2019) foi celebrado quando a IEX e a J&amp;B atuavam como correspondentes apenas da B&amp;T. Pelo espaço de tempo em que vigeram os contratos de prestação de serviços de correspondente no Brasil não pode se furtar a empresa corretora de câmbio B&amp;T a responder pelos prejuízos que as pessoas jurídicas que contratou como correspondentes causaram a consumidores com que realizaram operações de troca de moeda estrangeira. Não servem a afastar a responsabilidade que tem pelos serviços prestados aos clientes pelas empresas correspondentes que contratou as alegações aduzidas de ausência de nexo de causalidade, seja por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, visto que submetida está à legislação consumerista e à disciplina posta na Resolução n. 3.954/2011. É a corretora B&amp;T, inegavelmente, responsável pelos danos causados a clientes por suas contratadas. Mais. No que concerne especificamente à atividade das empresas IEX e J&amp;B, visível que atuam de modo interligado, pois recebem pagamentos e assinam recibos uma em nome da outra. As atividades de câmbio e viagens que realizam imbricadas estão no plano fático, o que é representativo de que integram um mesmo grupo econômico. Verdade é que as rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. são participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Neste contexto, inafastável a responsabilidade objetiva e solidária da corretora B&amp;T pela conduta das empresas correspondentes enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Consigno que o entendimento assim firmado privilegia o interesse em assegurar o processamento lícito de operações cambiais, objetivo a que devem estar alinhadas todas as entidades que por qualquer modo realizam operações no mercado de câmbio. Resulta, daí, ter a B&amp;T responsabilidade objetiva e solidária com suas correspondentes, em relação às compras realizadas pelo autor. Quanto ao ponto, em reforço argumentativo, transcrevo o art. 3.2.3. do contrato firmado entre a B&amp;T e a IEX que estipula constituir obrigação de a B&amp;T “responsabilizar-se pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do CORRESPONDENTE, na forma da regulamentação em vigor, devendo garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do CORRESPONDENTE, cabendo à B&amp;T ação de regresso contra o CORRESPONDENTE caso ela venha a sofrer qualquer demanda, dano, prejuízo ou penalidade por ação ou omissão decorrente da atuação do CORRESPONDENTE” (Id 40963676, p. 30). Cláusula idêntica foi firmada pela B&amp;T com a J&amp;B, conforme se verifica no Id 40963676, p. 48.” (ID 50713480). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030